Tribunal: TJSP
Processo: 2005127-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005127-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ODALIA
PEREIRA DE BRITO, é agravado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005127-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43760
Agravo de Instrumento No: 2005127-84.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: ODALIA PEREIRA DE BRITO
Agravado: Anhanguera Educacional Ltda
Ação de obrigação de fazer. Pedido de tutela para
que a ré seja compelida a expedir diploma. Tutela
indeferida. Agravo de instrumento. Requisitos ao
deferimento da tutela que não estão presentes neste
momento. Contraditório necessário no caso. Art. 300
do NCPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Odalia Pereira de Brito, autora da ação de obrigação de
fazer c/c pedido de indenização por dano moral movida contra
Anhanguera Educacional Ltda., inconformada, agrava da r. decisão que
indeferiu o pedido de tutela para determinar a imediata expedição de
diploma de graduação.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
É que no caso dos autos, dos documentos trazidos com
a inicial, não se sabe ao certo se houve o pedido administrativo e quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005127-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
esse foi feito.
Prefere-se, nesse momento, aguardar a resposta da ré
acerca do pedido feito pela autora, para somente então verificar se há
abuso de direito na demora da expedição de diploma.
Ademais, não demonstrou a autora qualquer risco de
dano.
O art. 300 do Código de Processo Civil /2015 determina
que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
esclarecem que:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela. O fumus boni iuris . Também é preciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005127-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela
afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar
a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”
(Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p. 452)”. (Comentários ao código de
processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015).
Acerca da probabilidade do direito, Luiz Guilherme
Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da
técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas
com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
conceder tutela provisória.” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 312).
No caso dos autos, prefere-se a formação do
contraditório para melhor elucidação dos fatos, momento em que haverá
maior suporte fático para o deferimento ou não da tutela.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica